Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi saneado quanto ao anuente LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, conforme decisão ID: 19627393. No ID: 19627393, o Distrito Federal foi intimado para providenciar a juntada, nesta execução, da decisão homologatória da desistência parcial quanto ao RE PJE 000248-82.2009.8.07. 0000 e da respectiva certidão de trânsito em julgado, com vistas ao prosseguimento do feito quanto ao anuente (ID: 21295885). Pois bem. A certidão constante do ID: 21295885 comprova a homologação da desistência parcial do RE, interposto pelo DF, em face do ora anuente. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto a LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12290512. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador